Tribunal: TJBA
Processo: 8053289-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053289-48.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LARISSA DOS SANTOS BRITO Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA TERMINATIVA. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRETENSÃO DE SUBMISSÃO A PERÍCIA NA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO ESTADO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu sem resolução de mérito ação de produção antecipada de prova ajuizada por policial militar pretendendo submissão a perícia na Junta Médica Oficial do Estado para percepção de adicional de periculosidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há interesse processual legítimo na ação de produção antecipada de prova quando não apresentadas circunstâncias concretas de periculosidade além daquelas inerentes ao cargo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Embora o direito à prova seja autônomo e possa ser objeto de ação própria que inclusive pode tramitar pelo rito ordinário, o seu exercício é condicionado à existência de legítimo interesse a ser verificado na perspectiva da necessidade/utilidade prática da providência. 4 - O autor não apresenta circunstância concreta caracterizadora da periculosidade a justificar a produção da prova. Não descreve o lugar das atividades, as condições do trabalho, eventuais substâncias cujo contato implique risco e nem nada semelhante que seja capaz de evidenciar que há alguma circunstância apta a justificar o exame. A periculosidade que alega existir, nos termos do que é descrito na inicial, seria inerente à própria atividade policial. 5 - Eventual perícia médica para identificar o caráter arriscado e perigoso da atividade policial militar é desnecessária porque a respeito disso não há controvérsia alguma. O próprio Estado da Bahia criou e já paga há anos a Gratificação de Atividade Policial (GAP), vantagem funcional especificamente destinada a compensar os policiais pelos riscos inerentes a sua atividade, conforme art. 100 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 6 - A ação probatória autônoma foi ajuizada como estratégia para contornar as limitações normativas existentes e viabilizar a percepção de acréscimo remuneratório de 30% a título de adicional de periculosidade por circunstância funcional inerente a toda a classe e já remunerada por outra vantagem funcional específica (a GAP). Inexistência de interesse processual na perspectiva da utilidade. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso não provido. Extinção do processo sem exame de mérito mantida com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053289-48.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LARISSA DOS SANTOS BRITO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator.